Tribunal: TJMT
Processo: 1016515-50.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016515-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SHEILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.487.581-14 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO MEDIDOR ATESTADA PELO IPEM. RETORNO À MÉDIA HISTÓRICA APÓS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO ATÍPICA NÃO JUSTIFICADA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO FATO NA CAUSA DE PEDIR. MERA COBRANÇA INDEVIDA E ALEGAÇÃO DE DESVIO PRODUTIVO
.
DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
, para
declar
ar
a inexigibilidade dos débitos, determin
ar
o refaturamento pela média histórica, converte
r
em crédito o valor pago em outubro/2023 e conden
ar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
sob o
argumento de legalidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado anteriormente e de validade da perícia técnica do IPEM que atestou a regularidade do medidor;
(
ii
)
exclusão da indenização por dano moral ou, subsidiariamente, redução
do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e fonte de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da cobrança das faturas de energia elétrica impugnadas, diante da aprovação do medidor pelo IPEM e do retorno das leituras à média histórica após a substituição do equipamento;
(
ii
)

analisar se a cobrança considerada excessiva e os fatos narrados na inicial são aptos a ensejar indenização por dano moral, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O laudo técnico elaborado pelo IPEM possui presunção de legitimidade e elevada credibilidade, mas não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado diante de outros elementos probatórios que indiquem inconsistência no consumo registrado.

5
.

A normalização imediata das leituras após a substituição do medidor indica que o consumo elevado estava relacionado ao equipamento anteriormente instalado, circunstância que enfraquece a conclusão técnica apresentada pelo IPEM, ainda que o defeito não tenha sido identificado formalmente na análise técnica.

6
.

A alegação de recuperação de consumo não faturado anteriormente não se mostra suficiente para justificar a elevação abrupta das faturas, sobretudo quando a variação atípica se verifica em período mais amplo e sem correspondência com a média histórica de consumo da unidade consumidora.

7.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida após o ajuizamento da ação e antes da citação da concessionária não integrou a causa de pedir do pleito indenizatório, tampouco foi objeto de aditamento da petição inicial, razão pela qual não pode ser considerada como fato gerador do pedido de indenização por dano moral.

8. A mera cobrança indevida e a alegação de desvio produtivo desacompanhadas de demonstração de prejuízo concreto e relevante à esfera pessoal do consumidor não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
parcialmente
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2º, 6º, VIII, 14, 29 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 86 c/c 98, § 3º
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1053695-03.2024.8.11.0041,
ApCiv
1022829-63.2023.8.11.0003,
ApCiv
1003005-87.2024.8.11.
0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerida

ENERGISA S/
A
contra a sentença
de procedência
do Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1016515-50.2024.8.11.0041, movida por
SHEILA FERREIRA DA SILVA
.

Na
petição inicial
,
a
autor
a

expôs ser beneficiária de programa social (Bolsa Família) e
n
arrou que, a partir de outubro
/
2023, após uma alteração nos módulos de leitura do bairro, o faturamento mensal sofreu aumento abrupto e injustificado, saltando de uma média de

R$ 1
5
0,00
(cento e
cinquenta
reais)
para valores
entre R$ 500,00 (quinhentos reais)
e R
$ 7
5
0,00 (
setecentos
e cinquenta
reais
)
.

Sustent
ou
que não adquiriu novos eletrodomésticos e que o consumo faturado destoa de seu perfil histórico e da realidade fática de uma residência de baixa renda.

Requereu a
concessão da justiça gratuita
e d
e
tutela de urgência, com
a
suspensão d
e
cobrança das faturas referentes aos meses d
e dezembro/2023
a abril/2024
e a proibição de corte
no fornecimento de energia da residência da autora.

No mérito
,

postulou
:
(i)
a
declaração de inexigibilidade dos débitos
;

(
ii
)
o
refaturamento
do consumo nos meses de
outubro e dezembro/2023 e
janeiro a abril/2024
;
(
iii
)
a repetição do indébito
da fatura paga
(outubro/
20
23)
;
e
(
iv
)
indenização por danos morais,

inclusive pela Teoria do Desvio Produtivo,
no valor de
R$ 35.300,00
(trinta e cinco mil e trezentos reais)
(id. 337348484)
.

A autora, em
manifestação
,
alegou que a concessionária interrompeu o fornecimento de energia da sua residência em 29/abril/2024
e requereu a análise do pedido de tutela de urgência, bem como a determinação de re
stabelecimento do serviço
,
o deferimento de depósito mensal do valor referente à média de consumo
e a proibição de que a requerida
negativasse
o nome da autora
nos
serviços de proteção ao crédito

(id.
337348851
).

O
Juízo
deferiu a justiça gratuita e
concedeu
a tutela de urgência

(id.
337348854
).

Na

contestação
,
a requerida alegou

que houve acúmulo de consumo decorrente de faturamento pela média
no mês de
novembro/
20
23, com posterior acerto na fatura de dezembro/
20
23, conforme art. 323 da Resolução
n.
1.000 da ANEEL.

Destacou que o acerto de
faturamento foi parcelado e cobrado nas faturas de janeiro e fevereiro/2024, junto com o consumo de energia de cada mês.

Asseverou que a inspeção realizada em 24/
janeiro
/2024 não constatou irregularidades e que o medidor, submetido à análise pelo IPEM/MT (órgão delegado do INMETRO), foi aprovado.

Justificou o aumento de consumo também pelas
altas temperaturas provocadas pelo fenômeno“
El
Niño
”, bem como
por
possíveis problemas nas instalações internas da unidade – de responsabilidade do consumidor

–

e

pela

tarifação,

pelos
tributos e
pelos
demais encargos setoriais.

Refutou a existência de danos morais e materiais, ao alegar exercício regular de direito
, e o pedido de repetição do indébito,
por ausência de má-fé
.

Pugnou pela improcedência da inicial ou, subsidiariamente,
que
os juros e correção monetária
incidissem a partir da data do arbitramento
(id.
337348869
).

Na
impugnação à contestação
,
a autora impugnou o laudo do IPEM por unilateralidade e informou
que,
após

a
substituição do medidor
para inspeção
, o consumo registrado retornou aos patamares históricos
,
o que comprovaria o defeito no aparelho anterior
.

Além disso, reiterou as teses da inicial e requereu sua procedência
(id.
337348881
).

Na

sentença
, o Juízo de origem
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais
, sob o

fundamento
de
que
,

a despeito do laudo do IPEM, o consumo
da autora
retornou à média histórica logo após a troca do medidor, o que gera
ria
dúvida sobre a confiabilidade das medições impugnadas, não sanada pela
requerida.

Reconheceu o dano moral em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da
via
crucis
enfrentada pela consumidora
hipervulnerável
.

Declarou a inexigibilidade dos débitos
referentes aos meses de outubro e dezembro/2023 e janeiro
a
abril/2024
,
e
de
terminou o refaturamento
pela média de consumo
,
com inclusão do valor pago em outubro/2023 como crédito em favor da autora
–
sem acolher o
pleito de restituição em dobro
.

Além disso,
ordenou a restituição dos valores depositados nos
autos

pela autora referente ao consumo dos meses em aberto (dezembro/
20
23 a abril/2024),
e condenou a
concessionária
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por danos morais
,
atualizado pelo índice INPC/IBGE
,
com juros de mora desde o evento danoso e
correção monetária
a partir da sentença
, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
(
id
.

337348893
).

A requerida opôs
embargos
de
declaração
,
os quais foram
acolhidos

pe
lo
J
uízo
a quo
,
que determinou a incidência
, na indenização por danos morais,
de
correção monetária
e acréscimo de juros de mora
pela SELIC,

a contar do evento danoso
(id.
337348897
).

N
as

razões
de apelação
,

a

Energisa
sustenta a legalidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado anteriormente
. Além disso,
reitera a validade da perícia técnica do IPEM
,
que atestou
a regularidade
do medidor
,
e demais teses da contestação
.

Postul
a
a improcedência dos pedidos
d
a inicial ou,

s
ubsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e fonte de enriquecimento sem causa (id.
337348899
).

Nas

contrarrazões
, a

autora destaca
que a simples troca do medidor normalizou as leituras,
o que evidenciaria
o vício do equipamento anterior e a falha na prestação do serviço.

Defende a adequação do valor indenizatório ante o corte de energia sofrido
e pugna pela
m
anutenção da
sentença
(id.
337348912
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A insurgência recursal centra-se n
a regularidade da cobrança das faturas de energia elétrica impugnadas, bem como
n
a

configuração de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica
e
n
a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

O recurso comporta parcial provimento,
apenas no que tange ao afastamento da indenização por danos morais.

A
controvérsia decorre de típica relação de consumo, po
is
a autora figura como destinatária final do serviço público essencial prestado pela concessionária. Assim, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor
, hipóteses nas quais
incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança efetuada e a correção do faturamento do serviço prestado
.

Em demandas que envolvem questionamento acerca da medição de consumo de energia elétrica, é comum que a concessionária apresente laudo técnico elaborado pelo IPEM/INMETRO, órgão competente para aferir a regularidade dos medidores.

Essa
prova técnica possui elevada credibilidade e presunção de legitimidade, por decorrer de entidade oficial dotada de
expertise
para a verificação do funcionamento do equipamento.

Todavia, essa presunção não possui caráter absoluto
e pode
ser relativizada diante de outros elementos probatórios constantes dos autos que indiquem inconsistência no consumo registrado.

A jurisprudência tem reconhecido que variações abruptas e isoladas no consumo de energia, desacompanhadas de alteração nos hábitos de consumo da unidade consumidora, autorizam a revisão do faturamento com base na média histórica, sobretudo quando, após a substituição do medidor, os registros retornam aos patamares habituais.

Nesse sentido:

“
(...)
6. Embora o laudo técnico do IPEM-MT/INMETRO tenha atestado o regular funcionamento do medidor, tal circunstância não explica satisfatoriamente a elevação abrupta e isolada verificada apenas naquele período específico, mormente quando nos meses subsequentes o consumo retornou aos patamares normais.

7. A variação atípica, desacompanhada de elementos que demonstrem alteração nos hábitos de consumo ou instalação de novos equipamentos elétricos, corrobora a necessidade de revisão da fatura com base na média histórica, preservando o equilíbrio contratual. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1053695-03.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, embora a concessionária tenha apresentado laudo técnico elaborado pelo IPEM/MT atestando o regular funcionamento do medidor, verifica-se que, após a substituição do equipamento para realização da inspeção, o consumo de energia da unidade consumidora da autora retornou aos patamares historicamente registrados.

Essa
circunstância enfraquece a conclusão técnica apresentada, pois a normalização imediata das leituras indica que o consumo elevado estava relacionado ao equipamento anteriormente instalado, ainda que o defeito não tenha sido identificado formalmente na análise técnica.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que demonstre alteração no padrão de consumo da residência, como aquisição de novos equipamentos elétricos ou modificação nos hábitos de utilização de energia, circunstâncias que poderiam justificar a elevação abrupta das faturas.

Assim, diante da variação atípica do consumo e do retorno das leituras à média histórica após a substituição do medidor, conclui-se que não
foi
devidamente demonstrada a regularidade das cobranças impugnadas
.

Destaca-se, ainda, que, embora a concessionária alegue que o aumento das faturas decorreu de recuperação de consumo não faturado no mês de novembro/2023, posteriormente compensada na fatura de dezembro e parcelada nas faturas de janeiro e fevereiro/2024
, essa
justificativa não explica o aumento expressivo verificado em outubro/2023, tampouco nos meses de março e abril/2024.

Ademais, observa-se que as faturas questionadas atingiram valores aproximadamente cinco vezes superiores à média histórica de consumo, circunstância que fragiliza a tese de mero ajuste decorrente de recuperação de consumo
de um mês
não faturado.

Logo
, impõe-se
a manutenção da
declaração de
inexigibilidade dos débitos
e, consequentemente, d
o refaturamento pela média de consumo, bem como
d
a conversão em crédito do valor já pago pela autora.

No que tange ao dano moral, não se desconhece que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, pode ensejar reparação por dano moral, sobretudo quando evidenciada conduta abusiva da concessionária ou violação aos deveres de boa-fé e de adequada prestação do serviço.

Entretanto, no caso concreto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica não constituiu a causa de pedir do pedido indenizatório formulado na petição inicial. Isso porque a demanda foi ajuizada com fundamento na alegada cobrança excessiva nas faturas de energia e o pedido de indenização por danos morais foi lastreado nessas cobranças e na suposta ocorrência de desvio produtivo do consumidor.

Conforme se extrai dos autos, a suspensão do fornecimento de energia ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, no curso da tramitação do processo. Ademais, quando realizado o desligamento, a concessionária ainda não havia sido citada, razão pela qual não possuía ciência da controvérsia judicial instaurada, limitando-se a agir com base nas faturas que se encontravam em aberto.

Ressalte-se, ainda, que a autora não promoveu a emenda da petição inicial para incluir a interrupção do fornecimento de energia como novo fundamento do pedido de indenização por danos morais. Assim, embora o fato tenha sido posteriormente noticiado nos autos, não pode ser considerado como fato gerador do dano moral pleiteado na demanda, sob pena de ampliação indevida da causa de pedir.

Prosseguindo, observa-se que o pedido indenizatório foi fundamentado essencialmente na alegada cobrança excessiva e na aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Todavia,
este Tribunal entende que “
a

aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de prejuízo concreto e relevante à esfera pessoal do consumidor
” (TJMT, ApCiv 1022829-63.2023.8.11.0003, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j.02/04/2025).

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente assentado que a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, quando ausentes circunstâncias excepcionais que evidenciem efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor
(
TJMT,
ApCiv
1003005-87.2024.8.11.0002, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

No caso concreto, consta nos autos o registro de uma única reclamação administrativa junto ao PROCON, sem demonstração de prejuízo significativo ou de reiteradas tentativas frustradas de solução do conflito que evidenciem efetivo desvio produtivo relevante ou abalo à esfera pessoal da autora.

Desse modo, ausente prova de prejuízo extrapatrimonial concreto, conclui-se que os fatos narrados – consistentes essencialmente na cobrança considerada indevida e em uma reclamação administrativa – não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
,
tão somente para afastar a condenação a título
de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de
5
0% (
cinquenta
por cento) para
cada
, e aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de beneficiário da gratuidade da justiça (
arts
. 86 c/c 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026